Tribunal: TJSP
Processo: 1001452-02.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – falsidade ideológica. Nomeação de funcionários para cargos administrativos de confiança. Execução de práticas jurídicas, devidamente acompanhadas pelo corpo jurídico da municipalidade. Não tipificação da conduta de falsidade ideológica. Questão cível ou administrativa a tanto referente que não se ajusta para o fim de levar à condenação em processo crime. Parecer da D. Procuradoria de

Ementa:
APELAÇÃO – falsidade ideológica. Nomeação de funcionários para cargos administrativos de confiança. Execução de práticas jurídicas, devidamente acompanhadas pelo corpo jurídico da municipalidade. Não tipificação da conduta de falsidade ideológica. Questão cível ou administrativa a tanto referente que não se ajusta para o fim de levar à condenação em processo crime. Parecer da D. Procuradoria de Justiça oficiante acompanhando o decreto absolutório.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.